Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702449-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYGEIA - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE BRASILIA LTDA, JAMES FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ROSEANA NEVES BRAGA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre o cabimento do recurso, porquanto inexiste previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil sobre a situação descrita (ausência de despacho saneador), além de não ter sido identificada a urgência determinante por esta Relatoria. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator